Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706301-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAGGO ADMINISTRADORA LTDA AGRAVADO: PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a petição de Num. 28133797, à Secretaria para que retire o feito da pauta da sessão virtual designada para início no dia 18/08/2021, promovendo sua inclusão em pauta por videoconferência, para realização de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator